Tribunal: TJPA
Processo: 0808871-24.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808871-24.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FERNANDO SILVA FONSECA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIA RENATO CHAVES

AUTORIDADE: CELSO DA SILVA MASCARENHAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO C-176-EDITAL Nº 01/SEAD-CPCRC/PA.

PRETENSÃO DE
REINSERÇÃO NO CERTAME
COM A ABERTURA DE NOVO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA NO CURSO
TÉCNICO-PROFISSIONAL.
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO CURSO TÉCNICO-PROFISSIONAL POR MEIO DO EDITAL Nº 57/SEPLAD-CPCRC/PA.
REPUBLICAÇÃO
POR INCORREÇÕES QUE MANTEVE O CRONOGRAMA JÁ PUBLICADO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL NO EDITAL. CIÊNCIA DA DATA DE MATRÍCULA PELO IMPETRANTE QUE NÃO PRATICOU O ATO.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAIS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão em análise consiste em verificar se há plausibilidade na tese suscitada pelo impetrante quanto ao alegado direito à sua reinserção no certame, decorrente
da alegação de necessidade de concessão de novo prazo com a republicação do edital,
referente à convocação dos
candidatos para a matrícula no Curso Técnico Profissional.

2-
O Impetrante pretende
que
a administração pública conceda prazo razoável, antes do início das aulas do curso, para a efetiva matrícula do impetrante, aduzindo que a convocação dos candidatos à
2º etapa tem como in
ício o dia 14.08.2020, cinco dias antes do edital que a validou.

3-De fato, observa-se que o Edital nº 57/SEPLAD-CPCRC/PA, de 13.08.2020, para convocação para matrícula do curso técnico-profissional, fora publicado no DOE 34.312 de 14.08.2020, sendo republicado por incorreções no DOE 34.317 de 19.08.2020 (Id 3587197), ficando mantido o cronograma já publicado anteriormente.

4-Entretanto, não fora apontada pelo Impetrante nenhuma modificação substancial no Edital de convocação, mas apenas sua republicação por incorreções, edital este que manteve o cronograma anteriormente já publicado, de forma que o Impetrante tinha ciência da data de realização da matrícula.

5-Observe-se que em julgado trazido na inicial mandamental, pelo próprio Impetrante, demonstra que as modificações no edital exigem divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, “exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”, fato que ocorre no presente caso, uma vez que inexiste alteração pontualmente relevante, assim com a republicação manteve-se o cronograma com as datas já anteriormente estabelecidas.

6-Em relação à alegação de necessidade de intimação pessoal, observa-se que prevalece o entendimento no sentido de que a convocação de candidatos inscritos em concurso público deve ocorrer na forma prevista no edital do certame, salvo a ocorrência de grande lapso temporal entre uma fase do certame e a convocação para as etapas seguintes ou entre a homologação do concurso e eventual nomeação do candidato, na esteira da jurisprudência do STJ. Contudo, não há como se aferir a existência do direito líquido e certo do Impetrante, essencial a concessão da segurança requerida.

7-
Segurança denegada com resolução do mérito
, diante da
não demonstração de ilegalidade ou com abuso de poder. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de março de 2021. Julgamento presidido pela Exma. Desa.
DIracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar (processo nº
0808871-24.2020.8.14.0000-PJE
) impetrado por
FERNANDO SILVA FONSECA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ e

DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES.

Em suas razões (
Id
3587191
) o impetrante aduz que fora
aprovado no Concurso Público C-176, realizado pela Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará - SEAD, através da Banca Examinadora FADESP, em benefício do órgão público Centro de Perícias Científicas Renato Chaves - CPCRC/PA, para o cargo de nº 13, qual seja, Perito Médico Legista - Medicina – Castanhal, do referido edital.

Afirma que após a conclusão da 1ª etapa do certame, incluindo todas as suas respectivas 6 (seis) fases de responsabilidade da Banca Examinadora FADESP, iniciou-se a 2ª etapa, correspondente ao Curso Técnico Profissional dos aprovados e convocados, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, tendo sido efetuada em 14.08.2020, a publicação do 1º edital referente à segunda etapa mencionada, convocando os candidatos a fazerem a sua matrícula no Curso Técnico Profissional, estabelecendo um cronograma.

Assevera que, contudo, em 19.08.2020, o respectivo edital teria sido republicado por incorreções, mas o cronograma anteriormente estabelecido teria sido mantido, bem como, a matrícula no Curso prevista para os dias 20 e 21 de agosto de 2020.

Sustenta que diante da confusão entre as datas da convocação, bem como pela previsão exígua do prazo de 2 dias, teria sido negado ao impetrante a sua matrícula, pelo que teria sido eliminado.

Argumenta que a

Secretaria de Planejamento e Administração - SEPLAD republicou no dia 19.08.2020, no Diário Oficial do Estado, de forma eletrônica, com prazos contados após a sua disponibilidade, o edital convocando os aprovados para a matrícula no Curso Técnico de Aprendizagem Profissional, tornando válido um cronograma, com etapas que deveriam ser seguidas sob pena de eliminação dos candidatos, edital este que continha, ainda, a informação de que havia sido republicado por incorreções.

Defende que estar-se-ia diante de caso de autotutela, onde a administração anula os seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, concluindo que o Edital de 14.08.2020, por suas incorreções, não pertence mais ao mundo jurídico, sendo, portanto, um ato inválido, onde a sua invalidação teria sido expressa pela própria administração, pelo que entende que a republicação seria um novo ato, necessitando de novo prazo para a sua eficácia.

Aduz que fora interposto Recurso Administrativo conforme a previsão do Edital de Convocação, sob não teria obtido resposta, destacando que referido recurso não suspendeu as demais convocações, pelo que encontrar-se-ia impossibilitado de exercer seu direito de ser investido no cargo público já que teria preenchido todos os requisitos previstos em lei, não restando alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional.

Argumenta violação ao devido processo lega, a ausência de prejuízo à administração pública, falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato de exclusão do recorrente pela perda de prazo para matrícula diante da exiguidade do prazo de 02 dias para a realização da matrícula e a necessidade de intimação pessoal do candidato, além de alegar que o contexto mundial da pandemia de COVID-19 o teria impossibilitado de tomar conhecimento da convocação pelo Diário Oficial.

Requer medida liminar para que
a administração pública conceda prazo razoável, antes do início das aulas do curso, para a efetiva matrícula do impetrante.
Ao final, requereu
no mérito, que seja confirmada a liminar concedida, com a concessão da ordem e declaração do direito líquido e certo do impetrante à sua reinserção no certame.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de liminar (Id 3891714) e determinada a notificação da autoridade coatora e a ciência ao Estado do Pará, foram apresentadas informações pela Secretária de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Id 4001087) aduzindo que a despeito da clareza do disposto no item 21.4 do edital, o impetrante não entregou a documentação exigida, motivo pelo qual fora eliminado do concurso. Sustenta que o STF decidiu em sede de repercussão geral, que inexiste remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais do candidato em concurso público. Por fim, requer a denegação da segurança.

O
Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves também apresentou
informações (Id
4009278), aduzindo a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, a inexistência de provas pré-constituídas hábeis a demonstrar a controvérsia dos fatos e a violação de direito líquido e certo.

Sustenta que o impetrante por algum motivo não conseguiu ou não pode realizar sua matrícula e aproveitou o fato da republicação do edital, para encontrar uma suposta brecha com o intuito de ser beneficiado com um prazo maior para realizar o ato da matrícula. Aduz que o edital de convocação foi republicado apenas em decorrência de incorreções que não interferiram no cronograma de matrícula, logo o cronograma não foi alterado e as datas para matrículas permaneceram, de forma que seria injusto beneficiá-lo em detrimento da isonomia para com os demais participantes do certame.

Aduz a presunção de legalidade das leis e dos atos administrativos, bem como que o poder público atuou em plena observância às regras editalícias e em observância ao princípio da isonomia.

Ao final, requer a denegação da segurança. Juntou documentos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela denegação da segurança (Id
4054436
).

É o relato do essencial.

VOTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Impende, ainda, registrar, que cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo certame, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes.

O
Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais. Desta forma
, a análise da legalidade do ato administrativo não importa em interferir no juízo de conveniência de oportunidade da Administração, senão vejamos
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTRARIEDADE À LEI AUTORIZA O PODER JUDICIÁRIO EXAMINAR EDITAL DE PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDO. 1
. Ausente a violação ao art.
535
do
CPC
, pois a lide foi resolvida nos limites propostos e com a devida fundamentação, ou seja, as questões postas a debate foram decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, além do que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado.
2
.
Esta Corte consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, assim é válido o controle das regras e das exigências dispostas em edital de concurso público pelo Poder Judiciário, afim de adequá-los aos princípios constitucionais, como a razoabilidade e a proporcionalidade
.
3
. No caso dos autos, como consignado pelo Tribunal de origem, embora a parte anexa do edital se refira à atividade de direção na área jurídica, como requisito de pontuação em prova de títulos, o instrumento editalício, em suas cláusulas, não restringe a experiência àquela atividade.
4
. Desta forma, não merece reparos o acórdão que julgou válida a pontuação atribuída pela experiência profissional como assessor jurídico, ao fundamento de que não poderiam ser impostas restrições despropositadas aos candidatos, não havendo como prevalecer a tese de que somente a atividade de direção na área jurídica possa ser aceita para pontuação na fase de títulos, tendo em vista que o Estatuto da Advocacia define que o exercício da advocacia compreende as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas.
5
. Agravo Regimental do
ESTADO DO CEARÁ
desprovido.

(AgRg no AREsp
470.620/CE
, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em
05/08/2014
, DJe
19/08/2014
). (grifos nossos).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, descabe o remédio processual.

A questão em análise consiste em verificar se há plausibilidade na tese suscitada pelo impetrante quanto ao alegado direito à sua reinserção no certame, decorrente
da alegação de necessidade de concessão de novo prazo com a republicação do edital, referente à convocação dos candidatos para a matrícula no Curso Técnico Profissional.

No caso dos autos, o Impetrante pretende
que
a administração pública conceda prazo razoável, antes do início das aulas do curso, para a efetiva matrícula do impetrante, aduzindo que a convocação dos candidatos à 2º etapa tem como início o dia 14.08.2020, cinco dias antes do edital que a validou.

Da análise dos autos, observa-se que

o Edital nº 57/SEPLAD-CPCRC/PA, de 13.08.2020, para convocação para matrícula do curso técnico-profissional, fora publicado no DOE 34.312 de 14.08.2020, sendo republicado por incorreções no DOE 34.317 de 19.08.2020 (Id 3587197),
ficando mantido o cronograma já publicado anteriormente
.

Impende registrar que não fora apontada pelo Impetrante nenhuma modificação substancial no Edital de convocação, mas apenas sua republicação por incorreções, edital este que manteve o cronograma anteriormente já publicado, de forma que o Impetrante tinha ciência da data de realização da matrícula.

Observe-se que em julgado trazido na inicial mandamental, pelo próprio Impetrante, demonstra que
as modificações no edital exigem divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
“exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas”
, fato que ocorre no presente caso, uma vez que inexiste alteração pontualmente relevante, assim com a republicação manteve-se o cronograma com as datas já anteriormente estabelecidas, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ALTERAÇÕES NO EDITAL. NECESSIDADE DE REPUBLICAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO. IMPACTO NA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. - Cuidando-se de procedimentos licitatórios, o princípio da publicidade deverá ser atendido, justamente para que um número maior de interessados tome conhecimento do objeto do futuro contrato a ser firmado pela Administração Pública, possibilitando, assim, a obtenção da proposta mais vantajosa, tanto do ponto de vista técnico, quanto da economicidade, em atenção ao interesse da coletividade. Por outro lado, o princípio da publicidade permite, também, que os interessados e a sociedade fiscalizem a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos, buscando, pelos meios cabíveis, a proteção do dito interesse público - Nos moldes do art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, "
qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas
" - Na hipótese dos autos, considerando que as modificações realizadas no edital regulamentador do certame impactou, diretamente, a apresentação de propostas, era obrigatória a republicação do ato convocatório, com a consequente reabertura dos prazos.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10123180012338001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 04/12/2018) – Grifo nosso

Em relação à alegação de necessidade de intimação pessoal, observa-se que prevalece o entendimento no sentido de que a convocação de candidatos inscritos em concurso público deve ocorrer na forma prevista no edital do certame, salvo a ocorrência de grande lapso temporal entre uma fase do certame e a convocação para as etapas seguintes ou entre a homologação do concurso e eventual nomeação do candidato, na esteira da jurisprudência do STJ. Contudo
, não há como se aferir a existência do direito líquido e certo do Impetrante, essencial a concessão da segurança requerida.

Assim, não havendo demonstração inequívoca da ilegalidade ou com abuso de poder, não há que se falar em mandado de segurança devendo ser extinto o processo com resolução de mérito.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Custas pela Impetrante.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2021